Tribunal: TJSP
Processo: 1506902-26.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo simples – autoria e materialidade comprovadas – Roubo simples – regime semiaberto - réu confesso, primário e de bons antecedentes – Recursos defensivo e ministerial desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000137112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506902-26.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
JEFFERSON NASCIMENTO SALES, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
aos recursos defensivo e ministerial, mantendo-se a r. sentença tal como foi lançada.
Vencido o E. Revisor que negava provimento ao recurso defensivo e dava provimento
ao recurso ministerial para fixar o regime inicial fechado ao réu JEFFERSON
NASCIMENTO SALES, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios
fundamentos e declara voto vencido.
Inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva,
fica ela mantida pelos fundamentos constantes dos despachos e sentença, acrescentando
que é necessária a custódia do réu para que seja garantida a aplicação da Lei Penal.
Oportunamente, se este acórdão transitar em julgado, caso necessário,
expeça-se mandado de prisão para cumprimento da pena, bem como Guia de
Recolhimento definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506902-26.2019.8.26.0228
Apelante/Apelado: Jefferson Nascimento Sales
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16425
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo simples
autoria e
materialidade comprovadas
Roubo simples
regime
semiaberto - réu confesso, primário e de bons antecedentes
Recursos defensivo e ministerial desprovidos.
Trata-se
de
apelações
interpostas
por
JEFFERSON NASCIMENTO SALES e pelo i. representante do
Ministério Público, contra a sentença de fls. 93/96, cujo relatório se
adota e acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 157,
“caput”, do Código Penal, às penas de 4 anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 10 dias-
multa no valor mínimo legal.
O Ministério Público apresentou as razões de
apelação (fls. 102/106). Pugna seja fixado regime fechado para
cumprimento da pena.
Diante do inconformismo, o Réu apresentou
razões de apelação às fls. 129/134. Pugna pela absolvição ou,
subsidiariamente, fosse fixado regime aberto para cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pena.
Regularmente processados os recursos,
foram apresentadas contrarrazões (fls. 121/125 e 139/141).
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
se
manifestou pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento
do recurso da defesa (fls. 152/155).
É o relatório.
Os recursos não merecem provimento.
O Réu, em juízo, confessou o roubo.
A vítima Elisa, em juízo, afirmou que trabalha
na loja de informática e que estava dentro da loja com mais três
atendentes quando o Réu chegou e anunciou o assalto. Afirmou
que estava perto do caixa e entregou o dinheiro do caixa ao Réu.
Afirmou que viu o cano da arma na cintura do Réu. Afirmou ter
reconhecido o Réu na delegacia.
Não há, portanto, que se cogitar absolvição.
As
reprimendas
foram
fixadas
em
consonância com os critérios definidos em lei, em montante
adequado para a reprovação e prevenção do crime por ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cometido, nos termos dos artigos 59, caput, e 69, ambos do Código
Penal, não merecendo reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase não houve alteração, pois,
com o reconhecimento da atenuante referente a confissão, nos
termos da Súmula 231, STJ, a pena não pode ser diminuída abaixo
do mínimo-legal.
Na terceira fase não houve alteração. Assim,
não há qualquer modificação a ser feita na dosimetria.
No caso em tela, se trata de réu confesso,
primário e desprovido de antecedentes criminais.
Assim, especialmente diante da confissão,
excepcionalmente correto o regime semiaberto, por se mostrar mais
adequado ao caso, pois, em outras circunstâncias, o regime inicial
deveria ser o fechado.
Ante o exposto, por meu voto, conheço e
nego provimento aos recursos defensivo e ministerial, mantendo-se
a r. sentença tal como foi lançada.
Inalterados os motivos que ensejaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decretação da prisão preventiva, fica ela mantida pelos
fundamentos constantes dos despachos e sentença, acrescentando
que é necessária a custódia do réu para que seja garantida a
aplicação da Lei Penal.
Oportunamente, se este acórdão transitar em
julgado, caso necessário, expeça-se mandado de prisão para
cumprimento da pena, bem como Guia de Recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL:
1506902-26.2019.8.26.0228
Comarca:
SÃO PAULO
Apelantes/Apelados:JEFFERSON
NASCIMENTO
SALES
e
MINISTÉRIO PÚBLICO
Relator sorteado:
Des. Alberto Anderson Filho (voto n°
16.425)
Voto:
27003
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Inicialmente, adoto o relatório redigido
pelo Excelentíssimo Desembargador Relator Sorteado, Des. Alberto
Anderson Filho, sob o voto no 16425, pedindo vênia para divergir de seu
entendimento.
Pelo que se depreende dos autos, o
acusado restou condenado por infração ao disposto no artigo 157, caput,
do Código Penal, ao cumprimento da pena de 04 anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, bem como pagamento do montante equivalente
a 10 dias-multa, no piso.
A Promotora de Justiça interpôs recurso
de apelação postulando a fixação de regime inicial fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao contrário do entendimento do e.
Relator no caso em comento, entendo que é inviável que seja mantido
regime diverso do fechado, pois este é o único adequado para autores de
crimes de roubo, para a prevenção e reprovação de delitos desta natureza,
posto que a concessão de regime diverso anula a finalidade intimidante da
pena, estimulando a subtração da coisa alheia móvel, mediante violência
ou grave ameaça à pessoa.
Mas não é só. O próprio artigo 33, em seu
parágrafo terceiro, do Código Penal, determina que na fixação do regime
inicial o magistrado deverá observar não só o quantum de pena, mas
também o disposto no artigo 59, do Código Penal.
Eis que, no caso em tela, o réu não
apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, tendo em vista que o delito
foi grave, uma vez que o acusado praticou o crime dentro de uma loja de
informática, onde havia vários atendentes. Ainda, a vítima Elisa asseverou
que o réu, ao anunciar o assalto, exibiu arma de fogo em sua cintura,
exigindo a entrega de dinheiro.
Nota-se que, apesar do acusado ter
utilizado simulacro de arma de fogo na prática do roubo, a vítima não
soube distinguir de um revólver de verdade, de modo que imprimiu o
mesmo temor a ela.
Ademais, o crime de roubo se tornou um
mal presente na sociedade atual, gerando tremenda insegurança na
população. Fato que deve ser levado em consideração para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicação de pena e regime.
Fica patente, portanto, que o regime
fechado é o único que se mostra apto para atingir a função preventiva da
pena de inibir a prática de novas ações delituosas.
Destaca-se, ainda, que o fato do réu ter
confessado a prática do crime, realmente interfere na dosimetria da pena,
contudo, não serve para ser-lhe fixado regime mais brando.
Outrossim, impertinente a aplicação da
detração penal, tendo em vista que referido instituto não foi previsto como
um critério para fixação do regime inicial de cumprimento de pena.
A concessão do benefício da detração é
inviável posto que ausentes nos autos elementos necessários à aferição dos
requisitos de ordem subjetiva.
Nesse sentido, também já se pronunciou a
Colenda 6a Câmara de Direito Criminal, no julgamento da Apelação no
3009948-55.2013.8.26.0099, cujo preciso voto, do E. Desembargador
Marco Antônio Marques da Silva, merece destaque:
“Observo, ainda, que a aplicação do artigo 387,
§ 2o, do Código de Processo Penal carece de uma melhor regulamentação, visto que é
dispositivo que se assemelha aos regramentos da progressão de regime, matéria
pertinente ao juízo das execuções criminais. Com efeito, para a fixação de um regime
mais brando com fundamento no tempo de custódia cautelar, o Juízo a quo necessitaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ter acesso a dados pessoais do réu, como atestado de comportamento carcerário, a fim
de averiguar se possui os requisitos objetivo e subjetivo. Tal análise, a nosso ver, deve
ser feita no âmbito da execução penal. Além disso, uma interpretação literal do referido
dispositivo legal poderia propiciar situações de flagrante injustiça, pois, por exemplo,
aquele indivíduo que respondeu preso ao processo e foi condenado à pena privativa de
liberdade terá o abatimento do período em que permaneceu recolhido por ordem do
Magistrado que proferiu a sentença, o que possibilitaria sua progressão de regime
tendo por base somente o preenchimento do requisito objetivo; por sua vez, o
condenado que respondeu o processo em liberdade só obterá a mesma benesse desde
que preencha os requisitos do artigo 112, da Lei de Execuções Penais, fato este que
caracterizaria violação ao princípio da isonomia.Portanto, a fim de se evitar
incoerências dessa natureza, mais prudente que a matéria atinente à detração penal
seja analisada pelo Juízo da Execução.”
Assim sendo, deve ser fixado o regime
inicial fechado ao acusado, como bem postulado pelo representante do
Ministério Público.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo e DOU PROVIMENTO ao
recurso ministerial para fixar o regime inicial fechado ao réu JEFFERSON
NASCIMENTO SALES, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus
próprios fundamentos.
Comunique-se ao Juízo das Execuções.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO ANDERSON FILHO
FF26787
6
9
Declarações de
Votos
AGUINALDO DE FREITAS FILHO
10006E3C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1506902-26.2019.8.26.0228 e o código de confirmação da tabela acima.